Tribunal: CARF
Processo: 10530.904160/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.904160/2009-31
ACÓRDÃO
1301-007.462 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOJAS LE BISCUIT S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
Não logrando êxito em comprovar a existência de crédito, há de se
indeferir o pedido de compensação pleiteado nos presentes autos,
ratificando a decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.461, de 16 de agosto
de 2024, prolatado no julgamento do processo 10530.904158/2009-62, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.

Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.462 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.904160/2009-31
2
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, emitido em 09/03/2020, referente ao
crédito demonstrado no PER/DCOMP no 07861.09483.290208.1.3.04-3708.
O tipo do crédito utilizado é Pagamento Indevido ou a Maior, do ano-calendário
2007.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, entendendo, em síntese, que a documentação trazida aos autos não
comprova, ainda que analisada em conjunto, a existência do direito creditório pleiteado.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, sem juntada de novos documentos, reiterando as razões de
defesa.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise do PER/DCOMP, por meio do qual a
interessada declara a utilização de direito creditório, com origem em pagamento
indevido ou a maior de IRPJ, referente ao 1o trimestre de 2007, recolhido em
30/04/2007.
A controvérsia nessa fase do processo passa pelo exame da efetiva e suficiência
do direito creditório alegado, sendo certo que a discussão acerca de
inconsistências de declarações já foi objeto de decisão administrativa definitiva
proferida nestes autos, por meio do Acórdão no1201-003.159, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA
UNIDADE LOCAL.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.462 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.904160/2009-31
3
Retificada a declaração e colacionados aos autos, dentro do prazo legal, elementos
probatórios suficientes e hábeis à comprovação do direito alegado, o equívoco no
preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a impedir nova análise
do direito creditório vindicado.
Diante disso foi feita nova análise pela Unidade de Origem do alegado direito
creditório, através do Despacho Decisório no 0179/2020/DRF-Feira de
Santana/BA, de 09 de março de 2020, com intuito de analisar os documentos
carreados aos autos, partindo-se das informações constantes da DCTF
retificadora, transmitida em 06/11/2009. Desta análise extraiu-se as seguintes
conclusões:
a)
De fato, há divergência entre o valor do débito de IRPJ indicado na DCTF
do 1o trimestre de 2007 original – R$ 352.718,97 – e o valor do débito indicado na
Ficha 12A da DIPJ/2008, entregue tempestivamente (27/06/2008) - R$ 79.896,07;
b)
A cópia do LALUR apresentada não contém data, nem assinaturas do
responsável pela empresa e do contabilista após a demonstração do lucro real (fls.
75/80);
c)
A empresa, intimada, não apresentou o LALUR original, alegando que já
teria transcorrido o prazo de guarda;
d)
O relatório de auditoria independente informa que ela se refere ao ano de
2008, referindo-se ao ano de 2007 apenas para fins de comparação, destacando
que as demonstrações contábeis de 2007 não foram revisadas por nenhum auditor
independente (fls. 192/194);
e)
O Livro Diário – entregue desacompanhado do Livro Razão - indica valor
lançado na conta 2.1.3.02.0009 – IRPJ s/Lucro a Recolher, a título de provisão
relativa ao 1o trimestre de 2007, o valor de R$ 352.761,92, que é bastante próximo
ao débito declarado na DCTF original e devidamente quitado (fls. 215/216);
Ou seja, a documentação até então carreada aos autos foi objeto de análise, não
restando comprovado, pelo conjunto probatório, a existência do direito creditório
postulado.
Irresignado, o contribuinte apresenta nova Manifestação, entendendo que se
desincumbiu do seu ônus de apresentar a documentação suficiente à
comprovação do seu crédito, quando relacionou oito tipos diferentes de
documento, argumentando que apenas um, o LALUR, não foi apresentado de
forma original e integral, em razão do decurso do prazo legal de guarda. São eles:
- DIPJ 2008 (fls. 82 a 116)
- DCTF retificadora (fls. 16 a 22)
- DCOMP (fls. 23 a 27);
- Cópias do LALUR (fls. 75 a 80)
- Comprovantes de arrecadação (fls. 118-120)
- Relatório de auditoria independente (fls. 190 a 209);
- Livro Diário (fls. 214 a 217);
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.462 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.904160/2009-31
4
- DCTF original (fls. 122 a 129)
O acordão recorrido enfatizou que todos os documentos trazidos pelo
Contribuinte foram analisados, e enfatizou, em relação à cópia do LALUR, que o
termo de abertura é datado de 31/12/1997 – quando o ano-calendário do
alegado pagamento indevido é 2007 -, e que não há qualquer sinal externo de
datação que, minimamente, ateste que ele foi elaborado durante o ano de 2007.
E que também não há um único documento apresentado que corrobore as
informações nele contidas, com exceção da DIPJ. Contraditou argumento de
defesa, dizendo que não se tratava de mero formalismo, mas de se constatar que
a cópia do LALUR, na forma como apresentada, não se constitui em elemento de
prova suficiente para comprovar o alegado erro no IRPJ e, por consequência, não
se mostra apto à comprovação da liquidez e certeza do direito creditório
postulado.
O contribuinte, em recurso, apesar do esforço e percuciência em seu arrazoado,
não trouxe mais elementos probatórios para vencer a deficiência do LALUR, na
forma como apresentada, ou trazer aos autos o Livro Razão, pois ele, em conjunto
com o Diário, já apresentado, mostraria-se suficiente para a análise da apuração
do indébito pleiteado.
Consigne-se, por fim, que o relatório de auditoria, a despeito de se denominar
“Demonstrações Contábeis Referentes aos Exercícios Findos em 31 de Dezembro
de 2008 e 2007 e Relatório sobre a Revisão limitada”, restou informado que a
auditoria se restringiu ao ano de 2008 e foi realizada de forma limitada, apenas se
referindo ao ano de 2007 para efeito de comparação, e com o destaque de que as
demonstrações contábeis de 2007 não foram revisadas por nenhum auditor
independente (fls. 192 a 194).
Desta forma, não há como reconhecer o direito creditório pleiteado, pois ausente
a liquidez e certeza do crédito apresentado para que ele possa ser reconhecido e
compensado (art. 170 CTN c/c art. 74 §1o da Lei 9.430/96).
Diante de exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo-se o
decidido pela DRJ.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(Documento Assinado Digitalmente)
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.462 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.904160/2009-31
5
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 281
DF CARF MF
Original